Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713945-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIO ROBERTO BESSA VIEIRA DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução do recurso especial ao órgão julgador, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.199.715/RJ (Tema 433) (ID 6774116). Não obstante, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 6981660), situação que ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Superior, bem como o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 7029079). O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para que, após a publicação do acórdão paradigma RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), proceda à devida conformação, nos termos dos artigos 1.040 c/c o § 2o do artigo 1.041, ambos do CPC (ID 16957585). Logo, considerando que o precedente do Tema 1.002 ainda se encontra pendente de julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019